Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em matéria de concurso público, ao Judiciário não é possível se arvorar sobre o mérito do ato administrativo, competindo-lhe, a rigor, apenas o exame da legalidade do certame (RE 632.853/CE, STF). No caso, o ato da junta médica, devidamente fundamentado, não foge ao que restou previamente estabelecido no edital que rege o certame, no item 12.10.2, expõe condições que ensejam a eliminação do candidato do certame. O juízo sobre a condição clínica revelada nos exames médicos – se configura inaptidão ou não para o exercício da função púbica almejada – é matéria que se insere no mérito administrativo e que deve ser avaliada exclusivamente pela banca examinadora. Na espécie, considerando a justificativa da banca examinadora para a eliminação da candidata, amparada em fundamentação técnica da Junta Médica, não se visualiza afronta à disciplina editalícia ou flagrante ilegalidade que autorize a revisão do ato administrativo, inclusive porque observado o contraditório.